Tribunal: TJBA
Processo: 0004471-18.1998.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004471-18.1998.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIA MARIA SANTANA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ELIANA MARIA VENTURA JAMBEIRO, IDALIA MARIA DOS SANTOS ASSIS, JOAO ALVARO DE CARVALHO SOBRINHO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRETENSÃO RECURSAL DE OBTER A CONVERSÃO DA AÇÃO EM PERDAS E DANOS. INADMISSIBILIDADE. INCOMPATIBILIDADE DA AÇÃO DE PERDAS E DANOS COM A FINALIDADE E PROCEDIMENTO DA AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. CONSEQUÊNCIAS DE EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL DE EXIBIÇÃO QUE DEVEM SER APURADAS EM AÇÃO PRÓPRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que indeferiu o pedido de conversão da ação de exibição de documentos em perdas e danos e determinou o arquivamento do feito. Nas razões recursais, a Apelante defendeu ser devida a conversão da obrigação de fazer em indenização, diante da recusa do Apelado em apresentar os documentos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível converter ação cautelar de exibição de documentos em ação indenizatória por perdas e danos.

III. Razões de decidir

3. A ação cautelar de exibição de documentos possui natureza instrumental e probatória, não se confundindo com a satisfação de direito material.

4. O descumprimento da ordem de exibição não autoriza conversão automática em perdas e danos, devendo eventual indenização ser buscada em ação autônoma.

5. A jurisprudência do STJ e de Tribunais de Justiça é firme no sentido da impossibilidade de conversão, em razão da incompatibilidade de finalidades processuais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:
“1. A ação cautelar de exibição de documentos possui caráter probatório e não pode ser convertida em perdas e danos. 2. O descumprimento da ordem judicial de exibição deve ser arguido em ação autônoma.”.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 0004471-18.1998.8.05.0001, oriundos da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante,

ANTONIA MARIA SANTANA DOS SANTOS

e, como Apelado,

ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E
NEGA
R-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA